Tribunal: TJES
Processo: 5002578-13.2023.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002578-13.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDO: PAULO SERGIO DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA AO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos processos administrativos de n° PM40037679 e CI00889019, bem como do processo de suspensão do direito de dirigir de n° 84628650.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se baseia em saber se há legalidade nas notificações expedidas pelo Município nos autos de infração n° PM40037679, CI00889019 e 84628650, visto que houve a publicação de edital de notificação; (ii) em havendo ilegalidade na expedição de notificação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir exige a ciência do condutor em três etapas: instauração, penalidade aplicada e bloqueio da habilitação, nos termos das Resoluções n° 723/2018 e 844/2021.

4. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo município requerido na fase instrutória, por não ter comprovado que houve tentativa válida de entrega das notificações ao requerente, visto que o AR retornou por ausência do destinatário, segundo informações emitidas pelo setor responsável pela notificação.

5. A notificação por edital deve ser usada apenas como última tentativa para cientificação do condutor das decisões administrativas, sendo que a validade da notificação por edital está condicionada à demonstração de que não tenha sido possível a intimação por qualquer dos meios convencionais.

6. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo Município requerido na fase instrutória.

7. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Não havendo provas, por nenhuma das partes, de que a notificação foi devidamente recebida no endereço informado pelo condutor junto ao DETRAN e, em razão da necessidade de notificar o condutor acerca da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, devida, pois, a anulação da notificação inicial e dos atos subsequentes, de modo a garantir ao condutor a ampla defesa no processo administrativo.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5002578-13.2023.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.

RECORRIDO: PAULO SERGIO DA SILVA, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN.

JUIZ SENTENCIANTE: FÁBIO PRETTI.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR.. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DIRIGIDA AO CONDUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município requerido contra sentença que declarou a nulidade dos processos administrativos de n° PM40037679 e CI00889019, bem como do processo de suspensão do direito de dirigir de n° 84628650.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal se baseia em saber se há legalidade nas notificações expedidas pelo Município nos autos de infração n° PM40037679, CI00889019 e 84628650, visto que houve a publicação de edital de notificação; (ii) em havendo ilegalidade na expedição de notificação.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. O processo administrativo de suspensão do direito de dirigir exige a ciência do condutor em três etapas: instauração, penalidade aplicada e bloqueio da habilitação, nos termos das Resoluções n° 723/2018 e 844/2021.

4. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo município requerido na fase instrutória, por não ter comprovado que houve tentativa válida de entrega das notificações ao requerente, visto que o AR retornou por ausência do destinatário, segundo informações emitidas pelo setor responsável pela notificação.

5. A notificação por edital deve ser usada apenas como última tentativa para cientificação do condutor das decisões administrativas, sendo que a validade da notificação por edital está condicionada à demonstração de que não tenha sido possível a intimação por qualquer dos meios convencionais.

6. O art. 373, inciso II, do CPC, impõe à parte ré o ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, obrigação não cumprida pelo Município requerido na fase instrutória.

7. A sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado e deve ser mantida nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: "A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos.".

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Não havendo provas, por nenhuma das partes, de que a notificação foi devidamente recebida no endereço informado pelo condutor junto ao DETRAN e, em razão da necessidade de notificar o condutor acerca da instauração do processo de suspensão do direito de dirigir, devida, pois, a anulação da notificação inicial e dos atos subsequentes, de modo a garantir ao condutor a ampla defesa no processo administrativo.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PAULO SERGIO DA SILVA
em face de
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO,
objetivando a nulidade do auto de infração de n° PM40037679, CI00889019 e o cancelamento dos processos de suspensão do direito de dirigir n° 84628650 e 2022-F6WL1, por alegar que os 02 primeiros processos não tiveram suas respectivas notificações consideradas válidas, visto que não as recebeu e, ao diligenciar junto ao Município de Cachoeiro de Itapemirim, responsável pelas autuações, não logrou êxito.

Realizada instrução processual, foi proferida sentença (ID 8262031 e 8262142), de modo a julgar o feito parcialmente procedente, nestes termos:

“
Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do AI nº PM40037679, bem como do processo de suspensão do direito de dirigir nº 84628650
.”.

Após Recurso Inominado apresentado pelo DETRAN (ID 8262033) e pela autora (ID 8262140), tendo esta pugnado pela inserção do Município de Cachoeiro no polo passivo, visto que tal pleito não foi analisado pelo juízo sentenciante.

O Acórdão de ID 9483706, proferido por esta relatora conheceu e deu parcial provimento no apelo recursal, da seguinte forma:

“Por todo exposto, CONHEÇO dos recursos, e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para anular a sentença com o retorno dos autos à origem a fim de que seja incluído o Município de Cachoeiro de Itapemirim no polo passivo da ação, nos termos fundamentados acima. Sem custas e honorários, ante o resultado do julgamento (art. 55 da Lei 9.099/95)
.”.

Retornado os autos, o Município de Cachoeiro de Itapemirim foi citado, contestando a ação junto ao ID 15628846, quando defendeu sua ilegitimidade passiva, a regularidade do auto de infração, pois após a notificação ter retornado por ausência do destinatário, esta foi publicada no Diário Oficial da PMCI em 08/03/2017, pugnando pela improcedência da ação.

Concluída a instrução processual, foi proferida sentença, junto ao ID 15628854, de modo a reconhecer a ilegitimidade passiva do DETRAN e
julgando o feito parcialmente procedente
:

“
Ante o exposto, no que se refere ao auto de infração nº CI00889019 lavrado pela Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, reconheço a ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de Trânsito Estado do Espírito Santo e, por consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

[...]

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para declarar a nulidade do AI nº PM40037679 e do CI00889019, bem como do processo de suspensão do direito de dirigir nº 84628650.
”.

Irresignado, o Município requerido interpôs Recurso Inominado (ID 15628857), sustentando a legalidade das notificações expedidas nos autos de infração n° PM40037679, CI00889019, realizada por edital publicado no Diário Oficial do Município recorrente, pugnando pela improcedência do pleito autoral.

Contrarrazões da parte autora de ID 15628862, pleiteando a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar
.

Nos termos da Súmula n° 312 do Superior Tribunal de Justiça: “
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração
.”.

Convém destacar, também, o teor da Resolução n° 918/22 do CONTRAN, abaixo transcrita:

Art. 2° Para os fins previstos nesta Resolução, entende-se por:

II – notificação de autuação: é o procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo. Caso a infração não tenha sido cometida pelo proprietário do veículo, deverá ser indicado o condutor responsável pelo cometimento da infração.

III – notificação de penalidade: é o procedimento que dá ciência da imposição de penalidade bem como indica o valor da cobrança da multa de trânsito.

Art. 4° À exceção do disposto no § 5° do artigo anterior, após a verificação da regularidade e da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos definidos no art. 280 do CTB.

§ 7º Torna-se obrigatório atualização imediata da base nacional, por parte dos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, sempre que houver alteração dos dados cadastrais do veículo e do condutor.

Percebe-se que ambos os dispositivos acima mencionados preveem o dever de notificar o condutor infrator em duas ocasiões, a saber: quando da autuação e da notificação de penalidade, sob pena de arquivamento do auto de infração.

Temos que a legislação vigente prevê a notificação por edital apenas como última das alternativas para que a administração pública proceda a comunicação da autuação ao condutor, sendo que a própria validade da notificação por edital está condicionada à demonstração de que não tenha sido possível a intimação do condutor pelos meios convencionais.

A resolução n° 723/2018 do CONTRAN ainda prevê que:

“
Art. 23. Esgotadas as tentativas para notificar o condutor por meio postal ou pessoal, as notificações de que trata esta Resolução serão realizadas por edital, na forma disciplinada pela Resolução CONTRAN nº 619, de 06 de setembro de 2016, e suas sucedâneas
.”.

Incabível para administração pública optar pelo meio de intimação que lhe seja mais conveniente e a simples existência da possibilidade da intimação por edital não autoriza a sua utilização sem atender às condições estabelecidas pelo próprio dispositivo que a prevê.

Enfim, se a notificação pessoal exigida não ocorreu por problemas dos correios que não identificou a residência do requerente/recorrido, necessária uma segunda tentativa para esgotar os meios necessários de notificação pessoal, sendo indubitavelmente irregular a imediata notificação por edital, que se apresenta nula.

Como bem reconhecido pelo juízo sentenciante:

“
Compulsando a documentação colacionada percebe-se que o endereço do autor está atualizado no cadastro do Detran/ES.

Assim, não é possível atribuir ao autor a responsabilidade pelas notificações não entregues, já que eventual irregularidade com o encaminhamento das comunicações pelos Correios, estando correto o endereço do condutor, é da contratante do serviço postal, ou seja, do Detran/ES.

Portanto, o procedimento de imposição de penalidade referente aos autos de infrações nº PM40037679 e CI00889019 deixaram de atender aos requisitos elencados no Código de Trânsito Brasileiro, devendo, portanto, serem anulados
.”.

A nulidade dos autos de infração em virtude de ausência de comprovação de tentativa frustrada de notificação do condutor pelas vias convencionais é o entendimento desta relatora, conforme julgado abaixo colacionado:

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E DOS AUTOS INFRACIONAIS DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO PERMISSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NOTIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E/OU DA PENALIDADE ENVIADA DE FORMA IRREGULAR.
ENDEREÇO DO INFRATOR ATUALIZADO NO SISTEMA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM O ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. I - CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo condutor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de declaração de nulidade dos AIT’s e do Processo Administrativo de Suspensão do Direito de Dirigir. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: (i) saber se há vícios nas notificações de autuação e penalidade. III - RAZÕES DE DECIDIR 3.
É precoce a notificação por edital do autor quando o AR de notificação retorna com a informação de “não existe o número indicado”, visto que não esgotados todos os meios à disposição do Ente Federal para notificar o infrator.
4. A única tentativa frustrada de notificação postal, sem que houvesse a reiteração do referido ato ou a realização de outras diligências por meio tecnológico ou por outras vias evidencia o desrespeito à garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, mormente quando o endereço do autor encontra-se atualizado. IV - DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos iniciais julgados procedentes.
Tese de julgamento: “1. Resta caracterizado o cerceamento de defesa quando a notificação do Auto de Infração de Trânsito não é devidamente entregue ao condutor, principalmente, quando seu endereço resta atualizado nos sistemas dos órgãos de trânsito.”
(TJES - RI 5031470-53.2024.8.08.0024 - 3ª Turma Recursal - Rel. Dra. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES - Julgado em: 04/12/2025)

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo o comando sentencial ser mantido integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
condeno o recorrente
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou sobre o valor da causa, se inexistente àquele, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator
a
,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

O órgão de trânsito encaminhou corretamente a notificação para o endereço do autor, sendo o suficiente para demonstrar a prática legítima do ato, o que derivou da notificação por edital, seguindo ao que determina as orientações do Contran acerca da matéria. A deficiência do serviço dos correios não torna os atos praticados irregulares ou ilegítimos.

Dessa forma, inexistindo nulidades no processo administrativo, impõe-se a improcedência total dos pedidos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos formulados. Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento. É como voto.